Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727875-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: J FREITAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729278-93.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. A agravante narra ser credora da agravada, e que tem buscado receber a quantia que lhe é devida, não logrando êxito em localizar bens penhoráveis. Em razão disso requereu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Destaca a necessidade de reforma desta decisão. Sustenta que, ainda que o sistema SISBAJUD já tenha sido consultado, não houve consulta na modalidade reiterada, o que aumenta as chances de maior eficácia na execução. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e reforma da decisão, confirmando-se o efeito suspensivo ativo pretendido. Preparo recolhido em ID 73821386. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 239512849): A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 227342198), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos da decisão de ID 235468178. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas como o SISBAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas porque não houve a comprovação da modificação da situação financeira da devedora. Isso porque, os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo, sendo, no caso em exame, o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Ademais, o fato de o sistema já ter sido consultado anteriormente não impede o pedido de consulta na modalidade reiterada, o que pode aumentar a chance de que se localize valores penhoráveis. No caso dos autos, apesar de ter havido pesquisa neste ano, nota-se que não houve aplicação da modalidade “teimosinha”, devendo ser deferido o pedido da credora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), sob o fundamento de inviabilidade operacional e baixa efetividade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio de ativos financeiros, mesmo após tentativas anteriores infrutíferas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é legítima e visa garantir a efetividade da execução, permitindo a repetição automatizada de ordens de bloqueio por período determinado. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de pesquisas patrimoniais, inclusive na modalidade automatizada, desde que observado o princípio da razoabilidade. 5. A negativa de utilização da ferramenta com base em dificuldades operacionais da serventia não se coaduna com os princípios da cooperação (CPC, art. 6o), da efetividade e da duração razoável do processo (CPC, art. 4o). 6. A última tentativa de bloqueio foi realizada há tempo suficiente para justificar nova diligência, sendo razoável a fixação do prazo de 30 dias para a reiteração automática. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. A negativa de sua utilização com base em dificuldades operacionais da serventia compromete a efetividade da execução e viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS - Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 139, IV, 798, II, “c”, 854 Resolução CNJ no 345/2020. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 04/04/2017. - TJDFT, Acórdão 1981357, 0700438-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJE 07/04/2025. - TJDFT, Acórdão 1978941, 0750775-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos d’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJE 03/04/2025. - TJDFT, Acórdão 1976911, 0752910-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJE 01/04/2025. (Acórdão 2015509, 0717507-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Utilização do sistema SISBAJUD. Reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”). Decisão reformada. Recurso provido. I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida no bojo de Cumprimento de Sentença, que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, na modalidade de repetição automática de ordens de bloqueio, popularmente denominada “teimosinha”. O recorrente pleiteia a realização da busca de ativos com uso dessa funcionalidade, com vistas à efetiva satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a legitimidade e adequação da utilização da funcionalidade “teimosinha” no sistema SISBAJUD – mecanismo que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos – no curso da execução, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências manuais para localização de bens penhoráveis do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR: Desde sua implementação pelo CNJ em 2020, o sistema SISBAJUD passou a integrar a ferramenta da “teimosinha”, que se encontra plenamente operante neste Tribunal desde abril de 2021, permitindo a programação automática de ordens de bloqueio de ativos por até 30 dias. Tal funcionalidade visa conferir maior efetividade à execução e ao cumprimento de decisões judiciais. A jurisprudência pacificada do STJ afasta a exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas informatizados de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). A funcionalidade da “teimosinha” constitui modalidade válida e autônoma de penhora, alinhada com os princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual (art. 6o do CPC). No caso concreto, constatou-se o decurso de mais de seis meses desde a última tentativa de bloqueio, o que, somado à existência de ferramenta mais eficaz à disposição do juízo, torna razoável e proporcional a sua utilização. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar a realização de nova pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias, em nome da parte agravada. (Acórdão 2013405, 0712268-05.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Neste viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a pesquisa ao sistema SISBAJUD em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito, na modalidade de reiteração (teimosinha). Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa pelo SISBAJUD na modalidade reiterada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de julho de 2025 14:56:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador